Tribunal: CARF
Processo: 10882.000580/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000580/2009-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.859 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
ATRIA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Verificada no acórdão embargado inexatidão material devido a lapso
manifesto, é de rigor a admissão dos embargos para correção do erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para retificar o acórdão
embargado, nos termos do relatório e Voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Em atenção ao princípio da economia processual, transcrevo e adoto o relatório
constante no despacho de admissibilidade dos embargos ora analisados:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sucessor do contribuinte em
epígrafe em face do acórdão n. 1002-001.799, de 1 de dezembro de 2020, por meio do
qual a 2a Turma Extraordinária desta Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF NA APURAÇÃO DO IRPJ.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA SUBMETIDA À RETENÇÃO.
CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000580/2009-57
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.859 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000580/2009-57

A dedutibilidade do IRRF sobre aplicações financeiras e rendimentos de capital na apuração do IRPJ
condiciona-se à comprovação da tributação da receita financeira submetida à retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.
Com a ciência da decisão, o sucessor do contribuinte apresentou embargos de
declaração (fls. 587), sob o argumento de que a decisão padeceria de omissão, nos
seguintes termos (destaques no original):
(...)
Contudo, conforme será demonstrado, o v. acórdão combatido incorreu em
omissão, vez que não verificou que a ora Embargante retificou o valor de R$
22.845,29 para constar que o valor seria de R$ 33.845,29, além de se omitir
quanto ao fato de que a Embargante juntou todos os documentos que
demonstram o valor do IRRF e o oferecimento à tributação da totalidade das
receitas financeiras auferidas, senão vejamos.
Inicialmente, importante destacar a omissão do acórdão, na medida em que no
dia 14/08/2014, a Embargante protocolou petição retificando a fl. 04 do recurso
voluntário para constar expressamente que o imposto retido era de R$ 33.845,29 e não
de R$ 22.845,29, conforme se verifica à fl. 562 dos autos e tela abaixo reproduzida:
(...)
Além disso, cabe destacar que a manifestação de inconformidade da ora
Embargante sempre se referiu ao IRRF no valor de R$ 33.845,29 o qual foi subtraído
do saldo negativo informado no PER no 33675.31981.270204.1.3.02-0304, no
montante original de R$ 612.344,21, sendo que todos os documentos juntados fazem
referência ao referido valor de IRRF (vide fls. 414/416 e 560 do processo), veja-se:
(...)
Da mesma forma, o acórdão da DRJ se referiu ao IRRF no valor de R$
33.845,29 e apenas julgou improcedente a manifestação de inconformidade por não ter
encontrado referido valor nos sistemas de SRFB.
Nesse sentido, verifica-se a superficialidade do acórdão que negou provimento
ao recurso voluntário sob fundamento de que o valor de IRRF difere do valor
discutidos nos autos, omitindo-se quanto aos documentos e aos argumentos discutidos
nos autos.
(...)
Por outro lado, o acórdão fundamentou a decisão na Súmula no 80 deste E.
CARF que afirma que “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”.
Nesse contexto, vale ressaltar que a Embargante comprovou, além da retenção e
recolhimento do IRRF, que as respectivas receitas decorrentes foram oferecidas à
tributação, conforme se infere da DIPJ/2004 juntados às fls. 344/405.
Aliás, o valor do rendimento no valor de R$ 169.226,44 e o respectivo IRRF no
valor de R$ 33.845,29 constam da Ficha 53 da DIPJ, conforme imagem abaixo
reproduzida:
(...)
Dessa forma, indubitável que restou demonstrado no presente processo
administrativo que houve a retenção e recolhimento do imposto de renda no valor de
R$ 33.845,29, conforme DIRF, DARF e razão contábil juntados e que o rendimento
que gerou referido tributo foi computado na base de cálculo do IRPJ (vide DIPJ/2004),
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.859 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000580/2009-57

comprovando-se que a Embargante cumpriu com todos os requisitos previstos na
citada Súmula 80 do CARF.
Portanto, resta patente a omissão incorrida pelo acórdão embargado, que foi
raso em afirmar que a Embargante teria informado o valor incorreto do IRRF sem
realizar a correta análise da matéria e dos documentos constantes do processo
administrativo, além de não se atentar que restou comprovada a tributação da receita
que gerou o IRRF.
Os embargos de declaração foram admitidos com base nos seguintes
fundamentos:
(...)
A leitura do voto condutor evidencia que, para o Colegiado, a pretensão do
contribuinte não foi acolhida por (i) divergência quanto ao valor indicado no recurso
voluntário e (ii) insuficiência probatória, que são, justamente, os pontos ora
questionados pela Embargante.
No que se refere ao valor, constata-se que realmente há, às fls. 562 dos autos,
pedido de retificação da interessada quanto ao montante do imposto retido indicado no
recurso voluntário, de R$ 22.845,29 para R$ 33.845,29.
Assim, penso que cabe manifestação do Colegiado acerca da pertinência e
tempestividade do pedido de retificação formulado, para que no voto condutor conste
tal entendimento, a fim de se evitar qualquer dúvida quanto ao teor da decisão, razão
pela qual acolho os embargos quanto a este ponto.
A interessada também defende que há documentos nos autos capazes de
comprovar o oferecimento à tributação do valor de R$ 33.845,29 (objeto do pedido de
retificação); como este segundo ponto decorre da análise a ser feita quanto ao pedido
de retificação, penso que o Colegiado poderá, se assim entender necessário, se
manifestar sobre essa questão.
(...)
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
O exame de admissibilidade dos embargos foi processado regularmente, portanto,
dele tomo conhecimento.
Inicio a análise abordando o ponto destacado nos Embargos no qual suscita-se
ocorrência de omissão no acórdão embargado, que teria mencionado como valor de retenção
discutido nos autos a quantia de R$ 22.845,29, ao invés de R$ 33.845,29.
Assiste razão à Embargante com relação a este ponto.
O montante do imposto retido indicado no recurso, entregue em 12/08/2014, foi
retificado de R$ 22.845,29 para R$ 33.845,29 pelo aditivo de Recurso Voluntário de e-fls. 562,
apresentado tempestivamente em 14/08/2014, motivo por que deve ser excluído do acórdão
embargado o seguinte parágrafo:
“Em primeiro lugar cabe registro de que o valor de IRRF mencionado no
recurso (R$ 22.845,29) difere do valor de IRRF discutido nos autos (R$ 33.845,29).”
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.859 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000580/2009-57

Deve ser frisado que o excerto supra deve ser excluído do voto condutor do
acórdão embargado por caracterizar inexatidão material devido a lapso manifesto, em nada
afetando, portanto, o resultado do julgamento, eis que se trata de mera impropriedade de registro
fatual não adotada como fundamento denegatório principal do recurso, mas apenas como
argumento adicional do relator para consubstanciar seu entendimento da falta de liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Outro ponto suscitado pela Embargante é consubstanciado no argumento de que
consta nos autos documentos capazes de comprovar o oferecimento à tributação do valor de R$
33.845,29 (objeto do pedido de retificação).
Não assiste razão à Embargante com relação a este ponto.
No presente caso, o contribuinte ofereceu à tributação como “outras receitas
financeiras” (linha 24 da Ficha 06 A da DIPJ/2004 – fl. 349) o montante de R$ 4.334.475,31.
Referido valor não é compatível com o montante declarado na Ficha 53 da
DIPJ/2004 (e-fls. 404), a qual aponta para receitas tributáveis de R$ 7.765.831,67 e IRRF retido
de R$ 1.553.166,69 (códigos de receitas 6800 e 3426), como bem apontado pelo acórdão
embargado.
Por todo o exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, para excluir do Voto condutor do acórdão embargado trecho no qual
ficou constatada impropriedade de registro do valor de R$ 22.845,29 como crédito pleiteado,
retificado para R$ 33.845,29.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 636
DF CARF MF
Original